Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APLICABILIDADE DA LEI N° 9.514/1997. TEMA REPETITIVO N° 1.095 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM RETORNO AO “STATUS QUO ANTE” E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRIMENTO DE OMISSÃO EXISTENTE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE VIABILIZAR CORRETA EXECUÇÃO DO JULGADO.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n° 1.891.498/SP (Tema Repetitivo n° 1.095), os contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, registrados em cartório, são regidos pela Lei n° 9.514/1997, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”) e à excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário para revisar contratos privados (art. 421, parágrafo único, do Código Civil), não se revela possível modificar o índice de correção monetária (IGPM) previsto no instrumento contratual firmado entre as partes, mormente quando não demonstrada, de forma concreta, excessiva onerosidade suportada pela compradora.
3. Nos termos do art. 26, “caput”, e art. 27, “caput”, ambos da Lei n° 9.514/1997, caso o devedor fiduciante pretenda rescindir o contrato de compra e venda, este deve se submeter aos efeitos do seu inadimplemento, em especial a consolidação do domínio e a consequente alienação do bem pelo credor fiduciário.
4. Em que pese a possibilidade de o devedor fiduciante buscar a rescisão unilateral do contrato de compra e venda do imóvel, esta deve ocorrer com base na Lei n° 9.514/1997, de forma que não é possível a pretensão de retorno ao “status quo ante”, com a simples restituição dos valores desembolsados e a devolução do imóvel ao credor fiduciário.
5. Com vistas a viabilizar a correta execução do julgado e evitar prejuízos em desfavor da parte credora, deve-se suprir omissão existente na parte dispositiva da r. sentença, de modo a determinar que a devedora deve arcar com o pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, além das que já tinham vencido no momento do ajuizamento desta ação.
6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pela ré/reconvinte e provimento da apelação cível protocolada pela autora/reconvinda.